Tribunal: TJDFT
Processo: 0725341-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE RECONHECIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO DO MANDADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA EXECUTADA. INAPLICABILIDADE DA ADPF 828/STF. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E À EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o cumprimento de mandado de imissão na posse em fase de cumprimento de sentença. A decisão recorrida reconheceu a situação de vulnerabilidade da executada e determinou a expedição de ofícios a órgãos públicos para viabilizar realocação da família antes da desocupação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a situação de vulnerabilidade social da executada pode justificar a suspensão da ordem de imissão na posse reconhecida em sentença transitada em julgado; (ii) estabelecer se a ADPF 828/STF é aplicável a hipóteses de desocupação individual em cumprimento de sentença de reintegração de posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trânsito em julgado da sentença que reconhece o direito à imissão na posse impede a rediscussão da titularidade e da legitimidade da ocupação, devendo prevalecer a autoridade da coisa julgada (CPC, art. 502).
4. A suspensão do cumprimento da sentença por tempo indeterminado, condicionada à atuação futura de órgãos públicos, esvazia a efetividade da tutela jurisdicional e transfere indevidamente ao particular o ônus da omissão estatal em políticas habitacionais.
5. A proteção ao direito de propriedade, previsto no art. 5o, XXII, da CF, deve ser preservada, ainda que em harmonia com a função social e com a dignidade da pessoa humana, não podendo ser anulada pela ausência de providências administrativas.
6. A situação de vulnerabilidade social da executada, embora relevante, deve ser solucionada por políticas públicas, não servindo de fundamento suficiente para impedir a execução de sentença definitiva.
7. A ADPF 828/STF tem aplicabilidade restrita a remoções coletivas ou despejos sumários durante a pandemia, não abrangendo desocupações individuais reconhecidas por decisão judicial transitada em julgado.
8. A agravante demonstra risco de dano grave, pois permanece privada do uso do imóvel, arcando simultaneamente com prestações de financiamento e aluguel de outro bem, o que reforça a urgência da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O trânsito em julgado da sentença impede a suspensão da ordem de imissão na posse por alegação de vulnerabilidade social.
2. A execução da imissão na posse não pode ser condicionada à atuação de órgãos públicos, sob pena de violação à coisa julgada e à efetividade da tutela jurisdicional.
3. A ADPF 828/STF não se aplica a hipóteses de desocupação individual em cumprimento de sentença de reintegração de posse.